Tribunal: TJMT
Processo: 1014669-23.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014669-23.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 033.269.041-50 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados, ao fundamento de que a relação jurídica das partes não foi comprovada pela requerida e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, visto que o extrato de negativação anexo à inicial não é capaz de trazer a segurança jurídica necessária ao reconhecimento do dano.

A parte recorrente sustenta que o extrato de negativação anexo à inicial é legítimo, postulando, ao final, a reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

Em contrarrazões a recorrida sustentou, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes e na validade do extrato de negativação anexo à exordial, requerendo ser indenizada pelos danos morais em face da inscrição indevida.

Preliminar rejeitada.

- VOTO: Mérito

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao extrato trazido aos autos pela recorrente na petição inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não demonstrado pela promovida se tratar de documento com informações inverídicas.

A exigência para juntada de extrato oriundo do balcão dos órgãos de proteção consiste em
excesso de formalismo
quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.
(N.U 1021049-62.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

Pois bem. No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação. Informando na inicial que reside na
UC 6/242233-5 que tem como titular Cleonice Rocha dos Anjos, endereço à Rua Leopoldino Procopio – Construmat, Várzea Grande/MT, referente a setembro/2019, desacompanhado de documento pessoal da titular ou declaração desta de que a autora, de fato, reside no endereço – ID. 118113958
.

Intimada para apresentar comprovante de endereço atualizado, a recorrente acosta no ID. 118113969 uma fatura da reclamada referente à
UC 6/242662-5, com endereço na rua
RUA CEL JO** AUGU*** GOM** 1002 0031505****** 78115340, em nome de JOLINA C***** M********, sua genitora e referente a maio/2021
.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica na UC registrada em seu CPF, instalada no endereço
Rua Miguel Angelo, 1980, Várzea Grande/MT, colacionando à defesa a Prints da ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo da cliente.

Frise-se que a reclamante, em impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, mencionando que desconhece a unidade consumidora apresentada em seu nome.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, quanto á época dos débitos
- R$ 18,49 - 31/05/2019 e R$ 40,31 - 01/07/2019
.

Contudo, o comprovante de endereço em nome de sua genitora é do ano de 2021, não sendo prova suficiente de que a autora residia no imóvel desde 2019. O comprovante de endereço em nome de Cleonice Rocha dos Anjos, em que pese seja da ano de 2019, encontra-se desacompanhado de provas da relação contratual ou da declaração de residência ou de parentesco entre as partes.

Assim, diante de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso, em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022